Tribunal: TJSP
Processo: 0010756-22.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENAS – PRETENDE INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL E PROGRESSÃO COM 2/5 (DOIS QUINTOS) PARA O CRIME ASSEMELHADO AO HEDIONDO (TRÁFICO), NÃO OBSTANTE REINCIDENTE – IMPOSSIBILIDADE – A NOVA REDAÇÃO DO ARTIGO 112, INCISO VII, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL, ALTERADA PELA LEI No 13.964/2019 – PACOTE ANTICRIME, NÃO MENCIONA "REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA",

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENAS – PRETENDE INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL E PROGRESSÃO COM 2/5 (DOIS QUINTOS) PARA O CRIME ASSEMELHADO AO HEDIONDO (TRÁFICO), NÃO OBSTANTE REINCIDENTE – IMPOSSIBILIDADE – A NOVA REDAÇÃO DO ARTIGO 112, INCISO VII, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL, ALTERADA PELA LEI No 13.964/2019 – PACOTE ANTICRIME, NÃO MENCIONA "REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA", BASTA A REINCIDÊNCIA – OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA PROPORCIONALIDADE, ISONOMIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NÃO PERMITEM A INTERPRETAÇÃO IGUALITÁRIA PARA REINCIDENTES E PRIMÁRIOS – AFORA ISSO, A INTENÇÃO DA LEI No 13.964/2019 – "PACOTE ANTICRIME" – FOI RECRUDESCER A LEGISLAÇÃO PENAL, NÃO TRAZER BENEFÍCIOS PARA OS CONDENADOS POR CRIMES HEDIONDOS OU ASSEMELHADOS E QUE SÃO REINCIDENTES – DECISÃO ESCORREITA, ESCORADA EM PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COLENDA 5a TURMA – AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964079
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Execução Penal no 0010756-22.2020.8.26.0502, da Comarca de
Campinas, em que é agravante LEANDRO FABRIZIO LIMA DOS
REIS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao agravo em execução.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) E EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010756-22.2020.8.26.0502 - Voto no 51741
2
Voto no 51741
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 0010756-22.2020.8.26.0502
Comarca: CAMPINAS - (Processo no 0010756-22.2020.8.26.0502)
Juízo de Origem: Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 4a RAJ
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Agravante: Leandro Fabrizio Lima dos Reis
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE RETIFICAÇÃO DO
CÁLCULO DE PENAS – PRETENDE INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL E
PROGRESSÃO COM 2/5 (DOIS QUINTOS) PARA O CRIME ASSEMELHADO
AO
HEDIONDO
(TRÁFICO),
NÃO
OBSTANTE
REINCIDENTE
–
IMPOSSIBILIDADE – A NOVA REDAÇÃO DO ARTIGO 112, INCISO VII, DA
LEI DE EXECUÇÃO PENAL, ALTERADA PELA LEI No 13.964/2019 –
PACOTE ANTICRIME, NÃO MENCIONA “REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA”,
BASTA A REINCIDÊNCIA – OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA
PROPORCIONALIDADE, ISONOMIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NÃO
PERMITEM A INTERPRETAÇÃO IGUALITÁRIA PARA REINCIDENTES E
PRIMÁRIOS – AFORA ISSO, A INTENÇÃO DA LEI No 13.964/2019 –
“PACOTE ANTICRIME” – FOI RECRUDESCER A LEGISLAÇÃO PENAL, NÃO
TRAZER BENEFÍCIOS PARA OS CONDENADOS POR CRIMES HEDIONDOS
OU
ASSEMELHADOS
E
QUE
SÃO
REINCIDENTES
–
DECISÃO
ESCORREITA, ESCORADA EM PRECEDENTES DESTA CORTE E DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COLENDA 5a TURMA – AGRAVO
DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de Agravo em Execução interposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010756-22.2020.8.26.0502 - Voto no 51741
3
por LEANDRO FABRIZIO LIMA DOS REIS, contra decisão do r.
Juízo da DEECRIM UR4 da comarca de CAMPINAS, da lavra
do eminente Juiz de Direito Dr. Leonardo Delfino, nos autos da
Execução
no
0013351-62.2018.8.26.0502,
que
indeferiu
pedido de retificação de cálculo de progressão, em função da
reincidência e prática de crime hediondo (fls. 07/08).
O agravante incorreu no artigo 157 § 2o,
incisos I e II, do Código Penal e artigo 33, caput, da Lei no
11.343/2006.
Alega que deve ser elaborado novo cálculo de
pena, utilizando a fração de 1/6 (um sexto) para o crime
comum e 2/5 (dois quintos) para o crime hediondo (fls. 01/06).
Apresentada a contraminuta (fls. 36/50), a r.
decisão foi mantida por despacho de fls. 51, manifestando-se o
douto Procurador de Justiça Dr. João Diogo Urias dos Santos,
pelo desprovimento do recurso (fls. 56/61).
É o relatório.
Impossível atender ao pleito.
Escorreito o cálculo de penas de fls. 27/29).
O agravante desconta pena total de 12 (doze)
anos e 06 (seis) meses, com previsão de término 31.07.2030.
Registrou-se progressão com 1/6 (um sexto)
para o crime comum e 3/5 (três quintos) para o crime de
tráfico.
Ingressou a combativa Defesa com pedido de
retificação do cálculo, pois ao ler a Lei no 13.964/2019,
denominada “PACOTE ANTICRIME”, encontrou no novo inciso
V, do artigo 112 da LEP, interpretação mais favorável ao
agravante, ou seja, de que, agora, bastaria o cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010756-22.2020.8.26.0502 - Voto no 51741
4
2/5 (dois quintos), ou seja, 40% (quarenta por cento) da
pena, para alcançar a progressão, não obstante reincidente e
condenado por crime assemelhado aos hediondos.
O pleito foi indeferido.
Agiu com acerto o ilustre Magistrado.
Princípios elementares de hermenêutica, o
bom senso e a razoabilidade, somados aos princípios
constitucionais da proporcionalidade e da individualização
das penas não permitem a conclusão de que o mesmo critério
deve ser aplicado para o condenado por crime hediondo que é
“reincidente” e, também, para o condenado por crime
hediondo que é “primário”, ressalvando-se apenas, o
reincidente “específico”.
O princípio da isonomia material (artigo 5o,
caput, da Constituição Federal), bem como a necessidade de
efetiva proteção aos bens jurídicos tutelados, indica que
transformar as situações em iguais seria, na verdade,
desrespeitar ao discriminem eleito pelo legislador acerca da
reprovabilidade distinta dos delitos praticados e o dever de
individualização das penas.
O
legislador
não
empregou
o
termo
“reincidência específica”, basta a “reincidência” e a prática de
crime hediondo ou assemelhado.
O artigo 2o, § 2o, da Lei no 8.072/90, alterado
pela Lei no 11.464/2007, e posteriormente, pela Lei no
13.769/2018, previa a necessidade do cumprimento de 2/5
(dois quintos) da pena se o sentenciado fosse primário ou,
3/5 (três quintos) se reincidente.
Os dispositivos foram revogados com a edição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010756-22.2020.8.26.0502 - Voto no 51741
5
da Lei 13.964/2019
PACOTE ANTICRIME, que alterou o
artigo 112 da LEP, e as frações foram equiparadas a 40%
(quarenta por cento), para o primário, e 60% (sessenta por
cento) para o reincidente, respectivamente:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será
executada em forma progressiva com a transferência para
regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o
preso tiver cumprido ao menos: (...)
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o
apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou
equiparado, se for primário; (...)
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o
apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou
equiparado”.
Portanto, agora, quem foi condenado pela
prática de crime hediondo ou equiparado e for “primário”,
progride com 40% (quarenta por cento
artigo 112, V, da
LEP); quem for condenado por crime hediondo ou
equiparado, com resultado morte, e é primário, progride com
50% (cinquenta por cento artigo 112, VI, da LEP); e quem
for condenado por crime hediondo ou equiparado e é
“reincidente”, progride com 60% (sessenta por cento artigo
112, inciso VII, da LEP).
Simples, assim!
Não há dúvida interpretativa, não há lacuna,
não há necessidade de buscarmos interpretação analógica.
Afora isso, o “PACOTE ANTICRIME” deu
tratamento mais rigoroso aos crimes cometidos com violência
e grave ameaça à pessoa, assim como aos crimes hediondos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010756-22.2020.8.26.0502 - Voto no 51741
6
que sabidamente possuem gravidade acentuada.
Impõe-se,
assim,
a
aplicação
de
uma
interpretação teleológica, razoável, em consonância com a
vontade do legislador.
A questão já foi examinada nesta Corte de
Justiça por diversas vezes e outra não foi a solução
encontrada: “Agravo em Execução Penal
Progressão de
regime prisional
Cálculo de penas
Exigência do
cumprimento de 3/5
Alegação defensiva de que o
sentenciado não é reincidente específico na prática de crime
hediondo Irrelevância A Lei 13.964/2019 não faz distinção
entre reincidência comum ou específica Recurso não provido”
(Agravo
em
Execução
no
0002060-37.2020.8.26.0521,
Relator WILLIAN CAMPOS, julgado em 13.05.2020).
Ainda: “Retificação de cálculo para progressão
de regime - Pedido de aplicação de 40% da pena para
progressão - Descabimento - Ausência requisito objetivo

Crime Hediondo - Reincidência - Art. 112, inciso VII, da Lei de
Execução Penal, com redação dada pela Lei no 13.964/2019,
que não faz distinção entre reincidência comum ou específica,
devendo ser aplicada a fração de 3/5 (60%)
Recurso
desprovido”
(Agravo
de
Execução
Penal
no
0004412-25.2020.8.26.0502,
Relator
o
Desembargador
ROBERTO PORTO, julgado em 03 de agosto de 2020).
“Agravo em execução penal
Pedido de
retificação do cálculo da pena sob o argumento de ser
necessária a reincidência específica em crime hediondo para
aplicação da fração de 60% -Descabimento Nova redação do
artigo 112 da LEP que não condiciona a aplicação do lapso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010756-22.2020.8.26.0502 - Voto no 51741
7
mais grave à reincidência específica em crime hediondo ou
equiparado Precedentes Decisão mantida Recurso não
provido”
(Agravo
de
Execução
Penal
no
0006419-87.2020.8.26.0502,
Relatora
Desembargador
IVANA DAVID, julgado em 21 de agosto de 2020).
Também:
“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
-
Retificação de cálculos - Sentenciado reincidente, ostentado
condenação por delito equiparado a hediondo - Benesse da
progressão de regime a exigir o cumprimento de 3/5 (60%),
mesmo na novel legislação - Inexistência de distinção entre a
reincidência específica e a genérica - Agravo desprovido - Como
se vê, nada há a sugerir que se exija, agora, reincidência
específica para o emprego da fração mais gravosa. E como já
sublinhado, houvesse a intenção de condicionar o maior lapso
de pena somente aos reincidentes específicos em crimes
hediondos, tal condicionante estaria expressamente estabelecida” (Agravo de Execução Penal no
0002478-72.2020.8.26.0521
-
Relator
Desembargador
EDISON BRANDÃO, julgado em 07.07.2020).
No mesmo sentido, no Superior Tribunal de
Justiça: “A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de
que a Lei dos Crimes Hediondos não faz distinção entre a
reincidência comum ou específica ao determinar a fração de
3/5 como lapso temporal para a progressão de regime, de
modo que, unificadas as penas e constatada a reincidência,
qualquer que seja ela (específica ou comum), para fins de
progressão do regime, deverá ser aplicada a fração de 3/5 em
relação aos crimes hediondos” (AgRg no REsp 1780929/RO,
Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 29/08/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010756-22.2020.8.26.0502 - Voto no 51741
8
Ainda:
“Execução
penal.
Habeas
corpus
coletivo. Coletividade delimitada.Writ substitutivo de recurso
próprio.
Não
cabimento.
Reincidência
específica.
Crime
hediondo. Pacote anticrime. Aplicação de porcentagem alegada
mais benéfica. Constrangimento ilegal
Não
verificado.
Habeas
corpus
não
conhecido”
(HC
599977/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA
TURMA, DJe 29/09/2020).
O mesmo raciocínio deve ser aqui empregado.
Portanto, considerando as normas legais
vigentes, sendo o agravante “reincidente” e tendo praticado
crime hediondo ou assemelhado, não há razão para afastar
no caso em apreço a aplicabilidade do artigo 112, inciso VII,
da Lei de Execução Penal.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao agravo em execução.
EUVALDO CHAIB
Relator